Tribunal: STF
Processo: ADI 6342
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – DIREITO DO TRABALHO E SAÚDE NO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MALTRATO – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO.
    1. Os assessores Vinicius de Andrade Prado e William Akerman Gomes prestaram as seguintes informações:
    Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou ação direta com a finalidade de ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 2º, 3º, inciso VI, 8º, cabeça e parágrafo único, 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º, 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º, 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º, 18, cabeça e parágrafos 1º a 5º, 26, cabeça e incisos I e II, 27, 28, 29, 31, cabeça e incisos I, II, III e IV, e 36, todos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. Eis o teor dos preceitos impugnados:
    Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 
    Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: 
    [...]
    VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 
    […]
    Art. 8º Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
    Parágrafo único. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se refere o caput.
    Art. 14. Durante o estado de calamidade pública  a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 1º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.
    § 2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.
    Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.
    § 1º Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.
    § 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.
    Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.
    § 1º Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.
    Art. 18. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual.
    § 1º A suspensão de que trata o caput:
    I - não dependerá de acordo ou convenção coletiva:
    II - poderá ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados; e 
    III - será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica.
    § 2º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do disposto no caput, com valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação individual.
    § 3º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho.
    § 4º Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o empregador:
    I - ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período;
    II - às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor; e
    III - às sanções previstas em acordo ou convenção coletiva. 
    § 5º Não haverá concessão de bolsa-qualificação no âmbito da suspensão de contrato de trabalho para qualificação do trabalhador de que trata este artigo e o art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
    Art. 26. Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso:
    I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e
    II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    Art. 27. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 poderão ser compensadas, no prazo de dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra.
    Art. 28. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos.
    Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.
    Art. 31. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:
    I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias;
    II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação;
    III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e
    IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.
    Art. 36. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória.
    Articula com a inconstitucionalidade formal ante a disciplina, por meio de medida provisória, de matéria que alega reservada a lei complementar. Conforme argumenta, os dispositivos atacados implicam inovação, na ordem jurídica, quanto a providências relativas à cidadania – artigo 61, inciso I, alínea “a”, da Lei Maior. Discorre sobre o conceito de cidadania, a envolver, segundo afirma, direitos sociais. Diz violada a separação de poderes – artigo 2º da Constituição Federal. Reportando-se ao artigo 7º, inciso I, da Carta da República, menciona a pertinência de lei complementar, descabendo, frisa, a edição de medida provisória – artigo 62, § 1º, inciso III, da Lei das leis.
    Sob o ângulo material, alude à noção de bloco de constitucionalidade, evoca o artigo 5º, § 2º, da Lei Maior e assevera ofendidos a dignidade humana, a cidadania e o Estado Democrático de Direito. Aponta risco à subsistência dos trabalhadores, no que possibilitada a suspensão do contrato de trabalho pelo período de até quatro meses. Refere-se ao artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho, a permitir a redução, em até 25%, da jornada e do salário. Salienta que não será concedida bolsa-qualificação no âmbito da suspensão de contrato de trabalho, a teor do § 5º do artigo 18 da citada Medida Provisória. Reportando-se ao artigo 170, cabeça e inciso VIII, da Constituição Federal, vislumbra prejuízo a trabalhadores e benefício a empresários ocasionado pelo ato normativo impugnado. Afirma contrariadas recomendações internacionais de política econômica voltadas à contenção de danos provenientes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Diz violado o artigo 219 da Carta da República, ante o risco, conforme argui, de deterioração do mercado interno. Explicita a necessidade de manutenção de empregos e de preservação da produção e do consumo no País. Sublinha inobservados a vedação ao retrocesso social e o princípio da razoabilidade. 
    Destaca contrariados, ante o artigo 2º da Medida Provisória, os incisos VI e VII do artigo 7º da Constituição de 1988, a assegurarem a irredutibilidade, salvo convenção ou acordo coletivo, e o salário mínimo. Sustenta que o mencionado artigo 2º versa a possibilidade, mediante acordos individuais, de redução de salários e fixação de remuneração inferior ao mínimo. 
    No tocante ao artigo 14, aduz inviável a revogação, por meio de ato individual, do estabelecido em acordo coletivo. Assevera excessivo o prazo de 18 meses para a compensação de jornada.
    Relativamente aos artigos 3º, inciso VI, 15, 16 e 17, aponta, no que prevista suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, transgressão ao artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.
    Quanto ao artigo 18, frisa não deixar ao empregado fonte de subsistência. Especificamente o § 1º, inciso I, segundo afirma, revela violação ao artigo 7º, incisos VI, VII e XXVI, da Lei Maior, tendo em vista a dispensa de acordo ou convenção coletiva para a suspensão do contrato de trabalho, com supressão do salário.
    A respeito do artigo 26, assinala violadora da Constituição a opção de ampliar jornada. Discorre sobre as condições de trabalho dos profissionais da saúde. 
    No que concerne ao artigo 27, diz que é excessivo o prazo de 18 meses para compensação de jornada. 
    Salienta dificultada a comprovação de eventuais violações considerada a suspensão, versada no artigo 28, dos prazos processuais atinentes à apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS.
    No que tange ao artigo 31, aponta inobservância sistêmica das prerrogativas dos trabalhadores, uma vez restringida a atuação de Auditores Fiscais do Trabalho a irregularidades alusivas: à falta de registro de empregado, a partir de denúncias; a situações de grave e iminente risco, somente quanto às irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação; à ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente no tocante às irregularidades imediatamente relacionadas às causas do evento; e ao trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.
    Sobre o artigo 36, afirma constituir convalidação genérica, contrariadas a segurança jurídica e a integridade da ordem jurídica.
    Diz do risco à subsistência dos trabalhadores. 
    Requer, no campo precário e efêmero, mediante ato individual a ser referendado pelo Colegiado, a suspensão dos artigos 2º, 3º inciso VI, 8º, cabeça e parágrafo único, 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º, 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º, 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º, 18, cabeça e parágrafos 1º a 5º, 26, cabeça e incisos I e II, 27, 28, 29, 31, cabeça e incisos I, II, III e IV, e 36, todos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, com a declaração de inconstitucionalidade das citadas normas. 
    O artigo 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, foi revogado pelo artigo 2º da Medida Provisória nº 928, publicada no dia 23 imediato.
    2. Ante a pandemia que assola o País, o Supremo encontra-se em recesso. A jurisdição não pode cessar, no que voltada ao restabelecimento da paz social momentaneamente abalada por conflito de interesses – gênero. Cabe acionar o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, atuando o integrante do Tribunal individualmente e submetendo, ao crivo do Colegiado, decisão que normalmente seria deste.
    A República pressupõe a observância da existência de três poderes, independentes e harmônicos. O controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos faz-se de forma cautelosa, observando-se, tanto quanto possível, a higidez do diploma editado. 
    Sob o ângulo do vício formal, não se tem como potencializar, principalmente em época de crise, partindo para presunção de ofensa, a cidadania, a dignidade humana, o Estado Democrático de Direito. São institutos abstratos, encerrando verdadeiros princípios. Também não se tem como assentar a impossibilidade de o Chefe do Executivo Nacional atuar, provisoriamente e ficando ato que pratique submetido a condição resolutiva, considerado crivo do Congresso, no campo trabalhista e da saúde no trabalho. A alegação de vício formal não se faz suficiente ao implemento da tutela de urgência.
    Passo ao exame dos dispositivos atacados. 
    O artigo 2º da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 – e todos os demais preceitos que se diz conflitantes com a Constituição estão nela previstos – contém alusão ao estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus e versa que empregado e empregador poderão, buscando a manutenção do vínculo empregatício, estabelecer parâmetros. O preceito sobrepõe o acordo individual a possíveis instrumentos normativos e remete aos limites revelados na Constituição Federal. A liberdade do prestador dos serviços, especialmente em época de crise, quando a fonte do próprio sustento sofre risco, há de ser preservada, desde que não implique, como consta na cláusula final do artigo, a colocação em segundo plano de garantia constitucional. É certo que o inciso XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, pedagogicamente, versa o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, quando então se tem, relativamente a convenções, ajuste formalizado por sindicato profissional e econômico e, no tocante a acordo coletivo, participação de sindicato profissional e empresa. O preceito não coloca em segundo plano a vontade do trabalhador. Sugere, isso sim, que o instrumento coletivo há de respeitar, há de ser formalizado em sentido harmônico com os respectivos interesses. Descabe, no que ficou prevista a preponderância do acordo individual escrito, voltado à preservação do liame empregatício – repita-se – ante instrumentos normativos legais e negociais, assentar, no campo da generalidade, a pecha de inconstitucionalidade. 
    Já o artigo 3º, inciso VI, versa que o empregador poderá suspender exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Logicamente, as exigências estão direcionadas ao prestador dos serviços. O dispositivo deve ser encarado no sentido de afastar a burocratização dos serviços, exigências que acabem por gerar clima de tensão entre as partes relacionadas. 
    No artigo 8º, consta disciplina alusiva à concessão de férias durante o estado de calamidade pública, prevendo-se que a satisfação do adicional de um terço poderá ocorrer até a data na qual devida a gratificação natalina. Tem-se disposição legal, voltada a fazer frente às consequências da calamidade, que objetiva, sopesados valores, viabilizar a continuidade do vínculo empregatício, mitigando ônus. A norma contida no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais considerado o salário normal – direciona ao reconhecimento de período visando a recuperação de forças pelo prestador dos serviços. Diante de situação excepcional verificada no País, não se afastou o direito às férias, tampouco o gozo destas de forma remunerada e com o adicional de um terço. Apenas houve, com o intuito de equilibrar o setor econômico-financeiro, projeção do pagamento do adicional, mesmo assim impondo-se limite – a data da satisfação da gratificação natalina. 
    O parágrafo único rege a conversão do terço das férias em abono pecuniário.
    A teor da legislação vigente, o fenômeno depende da concordância do empregador. De qualquer forma, no que concerne a essa conversão, a ocorrer mediante provocação do empregado, apenas se projetou a satisfação para a data referida na cabeça do artigo. 
    Segue-se o artigo 14, a versar, novamente considerado o estado de calamidade pública, a interrupção das atividades e o regime especial de compensação de jornada tendo em vista o banco de horas, quer se verifique saldo a favor de um ou de outro dos partícipes da relação jurídica – empregador ou empregado. Remeteu-se a instrumento normativo a prever a compensação, fixando-se o prazo de até 18 meses, contado do encerramento do estado de calamidade, para o acerto, ou seja, a satisfação de horas não compensadas. Tem-se, mais uma vez, disposição aceitável sob o ângulo constitucional. 
    O § 1º trata da compensação quando o empregado, recebendo salário, fica sem prestar serviço, por força dos efeitos da calamidade pública. Essa compensação situa-se no campo da razoabilidade e fica limitada ao extravasamento da jornada em duas horas, não podendo exceder a dez. Verifica-se normatização que não conflita, ao primeiro exame, com a Lei das leis, ficando afastada atuação precária e efêmera no sentido de suspender a norma. 
    Já no § 2º, disciplina-se a compensação do saldo de horas mencionando-se que poderá ocorrer independentemente de acordo individual ou coletivo. Há de observar-se a excepcionalidade do quadro vivenciado no País e, portanto, a conveniência de sopesar-se valores. No exame definitivo, caberá ao Colegiado dizer do conflito, no que afastada a necessidade de acordo individual ou coletivo, com o disposto no inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal, a prever o fenômeno – compensação e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
    No artigo 15 – há de se registrar que a impugnação do Partido surge praticamente linear tendo em conta a Medida Provisória –, fez-se alusão, mais uma vez, à calamidade pública, suspendendo-se a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto para efeito de demissão. A regência da matéria não está, de forma explícita, na Constituição Federal, mas nas regras normativas ordinárias de proteção ao trabalho. De qualquer forma, observado o § 1º contido nesse artigo, os exames hão de ser realizados no prazo de 60 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade, revelando o § 2º a feitura, imediata, caso haja indicação por médico coordenador do programa de controle, prevendo o § 6º que, datando o último exame médico ocupacional de menos de 180 dias, o demissional poderá ser dispensado. Prevaleceu o bom senso, a noção de razoabilidade presente a óptica proporcionalidade. Não há situação normativa a ser glosada de forma precária e efêmera. Tudo recomenda que se aguarde, em primeiro lugar, o crivo do Congresso quanto à Medida Provisória e, em segundo, a apreciação pelo Colegiado do Tribunal. 
    No artigo 16, voltou-se a jungir a normatividade ao estado de calamidade pública, suspendendo-se a realização de treinamentos periódicos e eventuais. No § 1º, tem-se que esses treinamentos serão implementados no prazo de 90 dias, calculado da data de encerramento da situação a assolar o País, versando o § 2º que, durante o estado de calamidade, os treinamentos poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância, cabendo ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Houve o necessário cuidado na disciplina da matéria, não surgindo contexto a direcionar à suspensão da eficácia do que disposto. 
    O artigo 26 refere-se, na parte primeira, ao estado de calamidade pública, encerrando a permissão de, mediante acordo individual escrito, ter-se jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, no campo sensível da saúde. Vê-se que a disciplina não conflita, de início, com a Constituição Federal, embora caiba ao Tribunal, mediante atuação em Colegiado, dizer da validade ou não de submissão desse sistema apenas a acordo individual, dispensado o instrumento coletivo. Nos incisos I e II do artigo, remete-se à prorrogação da jornada do pessoal da saúde, uma vez observada a Consolidação das Leis do Trabalho. Não há como concluir-se, neste exame primeiro e temporário, pelo conflito, do que previsto, com a Lei Maior. 
    No artigo 27, remete-se à compensação, das horas suplementares, no campo da saúde, no período de 18 meses. Está-se diante de norma que visa atender à situação emergencial notada nos dias de hoje. 
    O artigo 28 versa a suspensão de prazos processuais em procedimentos administrativos, considerado auto de infração trabalhista e notificação de débito alusivo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tem-se a observância da razoabilidade na disciplina, novamente presente o balizamento no tempo e a pandemia verificada. 
    O artigo 29, tendo em vista a prestação de serviços, afasta o enquadramento, como doença ocupacional, de caso de contaminação pelo coronavírus. O preceito atende, de início, aos ditames constitucionais. 
    Já o artigo 31 está direcionado à atuação dos auditores. Com o dispositivo, busca-se não perturbar, além do necessário a vida empresarial, não implicando conclusão sobre a colocação, em segundo plano, da fiscalização.
    Por último, tem-se o artigo 36, a validar atos de natureza trabalhista dos empregadores, a não revelarem contrariedade ao que previsto na Medida Provisória, implementados no período dos 30 dias anteriores à entrada em vigor desta, ou seja, quando já existente quadro preocupante, sob a óptica da saúde pública, na comunidade internacional. O preceito fez-se, ao mundo jurídico, norteado pela razoabilidade. 
    3. Indefiro a medida liminar pleiteada, no que o implemento pressupõe não só relevância maior do pedido como risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável.
    4. Submeto esta decisão ao crivo do Plenário, tão logo se reúna em Sessão própria à atividade a ser desenvolvida em colegiado. Remetam cópia ao Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, aos demais Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao Procurador-Geral da República.
    Sem prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília – residência –, 26 de março de 2020, às 11h.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator